Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos de CARLOS ROBERTO MACHADO VIERIA e CÉLIA MARIA DE ALMEIDA. No ID: 57956259, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores. As partes foram intimadas sobre os valores apurados, todavia o Distrito Federal quedou-se inerte por duas vezes (ID: 59059111 e ID: 60389374). O SINDIRETA, por sua vez, concordou com o montante (ID: 58478618). Consignou que CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CÉLIA MARIA DE ALMEIDA optaram pelo recebimento de seus créditos por meio de requisições de pequeno valor, com a retenção de honorários contratuais. Pediu ainda, após a expedição das ordens de pagamento, pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos honorários sucumbenciais arbitrados no ID 44516658, sobre o crédito dos exequentes que compõem a execução. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 57956259), sua homologação é medida que se impõe. Homologo, portanto os cálculos judiciais. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado pelos beneficiários, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: Requisições de pequeno valor em favor de CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CÉLIA MARIA DE ALMEIDA, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, com a retenção de honorários contratuais. Observo que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR